Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Apelação. Cobrança. Competência. Legitimidade passiva ad causam. Prova testemunhal. Cerceamento de defesa. Confissão de dívida. Honorários de sucumbência.
1. Não obstante a relação entre as partes tenha cunho societário, a solução do litígio não reclama julgamento em caráter principaliter acerca dessa matéria que, quando muito, será tratada incidenter tantum, como parte da fundamentação, não alcançada pela res judicata.
2. A ação não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 2o da Resolução TJDFT 23/10. Competência residual do Juízo cível.
3. O indeferimento de prova testemunhal desprovida de utilidade para o deslinde da causa não configura cerceamento de defesa.
4. Ante o termo de confissão de dívida que firmou, incumbia ao réu o ônus, do qual não se desincumbiu, de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor ao respectivo crédito.
5. Sucumbência recíproca em proporções distintas - CPC 85, § 2o, c/c 86.